Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS. POSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas, e a restituição das armas e munições apreendidas.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a quantidade de droga apreendida e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Tendo o apelante apresentado os Certificados de Registro das armas de fogo, as autorizações para tráfego de produtos controlados (porte de trânsito) para prática desportiva, todos ainda válidos, e não restando evidenciado o liame dos artefatos com o crime objeto dos autos, apreendidos em local e contexto distintos, cabível a restituição das armas e munições apreendidas na ocasião do flagrante.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.